Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CORPO ESTRANHO ESQUECIDO APÓS CIRURGIA CESARIANA. GOSSIPIBOMA. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA ANÔNIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais à autora em virtude de negligência médica ocorrida em hospital público. Após cirurgia cesariana com laqueadura tubária, foi deixado corpo estranho (gossipiboma) no abdômen da autora. A perícia constatou erro médico, estabelecendo nexo de causalidade entre a falha e os danos sofridos. A sentença condenou o ente distrital ao pagamento de R$ 35.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil do Estado; (ii) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. No presente caso, o laudo pericial foi categórico ao constatar a falha médica e o nexo causal entre o esquecimento do corpo estranho e os danos experimentados pela autora.
4. A teoria da culpa anônima se aplica à responsabilização estatal por omissão ou falha na prestação do serviço público de saúde, não sendo necessária a identificação de dolo ou culpa específica de um agente público.
5. O valor de R$ 35.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha médica, o sofrimento da autora e a capacidade financeira do ente público. A indenização tem caráter compensatório, sem gerar enriquecimento ilícito.
6. A jurisprudência confirma que o esquecimento de corpo estranho após procedimento cirúrgico configura erro médico que gera dano moral, independentemente da complexidade do procedimento, cabendo ao Estado indenizar a vítima pelo sofrimento causado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico em procedimentos cirúrgicos é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para a responsabilização.
2. A fixação do valor de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da falha e a capacidade econômica do ente público.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 37, § 6o; CC, art. 944, caput.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1322113, 07044908820198070001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/3/2021; Acórdão 07075103620198070018, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, j. 24/5/2021.